Tribunal: TJMT
Processo: 1003999-13.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003999-13.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE SANTOS DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 798.530.301-44 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1003999-13.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1003999-13.2023.8.11.0015

Recorrente:
Cristiane Santos da Cunha dos Santos

Recorrido
:
Banco Itaucard S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE CESTA TARIFA BANCÁRIA MENSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – CONTA-CORRENTE COM MOVIMENTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA CESTA DE SERVIÇOS – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta corrente” do cliente, ante a não comprovação de destinação da conta exclusivamente para saque de salário, deve
ser afastada
a responsabilidade civil atribuída à instituição financeira pela referida cobrança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003999-13.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1003999-13.2023.8.11.0015

Recorrente:
Cristiane Santos da Cunha dos Santos

Recorrido
:
Banco Itaucard S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Cristiane Santos da Cunha dos Santos

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais por Cobrança Indevida de Taxas e Tarifas Bancárias.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop
– MT.

Sentença
(Id

192761748
): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

192761749

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta a falha na prestação de serviço oferecido pelo recorrido, diante da cobrança de tarifas administrativas não contratadas.

Contrarrazões (Id.

192761753

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003999-13.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1003999-13.2023.8.11.0015

Recorrente:
Cristiane Santos da Cunha dos Santos

Recorrido
:
Banco Itaucard S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Cristiane Santos da Cunha dos Santos em face do
Banco Itaucard S.A.,
em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de taxas administrativas não contratadas.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega, em síntese, que possui uma conta bancária junto ao banco recorrido para recebimento de salário. Afirma que o recorrido efetuou descontos em sua conta no período de junho/2022 a fevereiro/2023 que totalizam o montante de R$ 161,26 (cento e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) a título da denominada tarifa
TAR PACOTE ITAU
, a qual aduz que não foi autorizada nem contratada.

Em contraponto, o
banco recorrido,
por sua vez, assevera que a recorrente é titular da conta corrente n. 42509-8, agência 1364, aberta em 01/10/2020, e no momento da abertura da referida conta foi contratado o Pacote Padronizado II, e, por isso, pugna pela improcedência do pleito contido na inicial.

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos (Id.

192761719
) que a conta da recorrente
é movimentada para outros serviços além dos essenciais, bem como para outras operações não compatíveis com pacote de tarifas gratuitos. Além disso, verifica-se que a recorrente utilizou os serviços como mais de dois saques em
um único mês, além de outros serviços não essenciais, o que lhe foi legitimamente cobrado sob a forma do “
TAR PACOTE ITAU
”.

Registre-se que a isenção de cobrança de despesas operacionais do banco se dá apenas nos casos de conta salário, modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade exclusiva de recebimento de salário, o que não se evidencia no presente caso, pois no caso dos autos restou comprovada a movimentação normal da conta
,
merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“COBRANÇA DE CESTA TARIFA BANCÁRIA MENSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR –CONTA-CORRENTE COM MOVIMENTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED, TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMOS) – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta corrente” do cliente, ante a ausência de destinação da conta exclusivamente para saque dos benefícios previdenciários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco pela cobrança efetuada.(TJ-MT 10247632720218110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2022).”

Portanto, restou comprovado que o banco recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao lançar o débito da tarifa de serviços na conta corrente da parte recorrente, diante da ausência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrida.

Diante do exposto
conheço do recurso interposto, e, no mérito, NEGO-LHE provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024